Tribunal: CARF
Processo: 12448.727513/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727513/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.426 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
ROBERTO DE BITTENCOURT BANDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727513/2019-18
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.426 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727513/2019-18

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 85/90).
O contribuinte interpôs, tempestivamente, recurso voluntário, questionando
apenas a infração relacionada à omissão de rendimentos, reiterando os argumentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em litígio apenas a infração relacionada à omissão de rendimentos de R$5.280,00.
O contribuinte traz em sua defesa dados de locação firmada com José Eduardo
Garcia Campos, que não foi declarada, motivo pelo qual adoto os fundamentos do julgado
recorrido como razões de decidir, verbis:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.426 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727513/2019-18

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 120
DF CARF MF
Original